Tribunal: TJES
Processo: 5001105-53.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001105-53.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VALDECIR FRANCISCO WALGER
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001105-53.2022.8.08.0002

Recorrente:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido:
VALDECIR FRANCISCO WALGER

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

ALEGA O AUTOR QUE DESCONHECE A ORIGEM DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NO VALOR DE R$18.013,20, REGISTRADO EM SEU NOME. ALEGA QUE O CONTRATO É RESULTADO DE UMA FRAUDE, E QUE NÃO FOI SOLICITADA OU AUTORIZADA TAL OPERAÇÃO. MESMO CONFIRMANDO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, O AUTOR SUSTENTA QUE NÃO HOUVE CONSENTIMENTO PARA O EMPRÉSTIMO E QUE NÃO CONTRATOU TAL SERVIÇO. COM BASE NESSES ARGUMENTOS, EXIGE-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO SUBSÍDIO E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NO QUE SE REFERE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 010112223867. FOI DETERMINADA A EXCLUSÃO IMEDIATA DA CONSIGNAÇÃO SOBRE O SUBSÍDIO E A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. O BANCO RÉU FOI CONDENADO A RESTITUIR EM DOBRO TODOS OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA DO AUTOR E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O BANCO RÉU, BANCO C6 CONSIGNADO SA, INTERPÔS RECURSO INOMINADO. NAS RAZÕES DO RECURSO, ARGUMENTA QUE A SENTENÇA MERECE REFORMA, POIS O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO É VÁLIDO E FOI LEGALMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA, SENDO QUE O VALOR FOI CREDITADO EM SUA CONTA-CORRENTE. ALEGA QUE NÃO HOUVE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E QUE A SENTENÇA DE ORIGEM NÃO É DETALHADAMENTE FUNDAMENTADA. REQUER, PORTANTO, A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR.

CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO RECORRIDO.

DA CONCLUSÃO: OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS REFORÇAM AS ALEGAÇÕES DE FRAUDE APONTADAS PELO AUTOR. UM FATO QUE CHAMA A ATENÇÃO É A SITUAÇÃO CADASTRAL DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO AO & FP JUNTO À RECEITA FEDERAL, CUJA INSCRIÇÃO ENCONTRA-SE BAIXADA DESDE 01/01/2016. É IMPORTANTE DESTACAR QUE O CONTRATO QUESTIONADO ESTÁ DATADO DE 19/11/2021, OU SEJA, MAIS DE CINCO ANOS APÓS A BAIXA DA INSCRIÇÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ESSE FATO COMPROMETE A LEGITIMIDADE DA INTERMEDIAÇÃO DO CONTRATO, LEVANTANDO SÉRIAS DÚVIDAS SOBRE A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO.

ALÉM DISSO, OBSERVE-SE UMA INCOERÊNCIA GEOGRÁFICA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FOI ELABORADO E ASSINADO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, ENQUANTO A EMPRESA CORRESPONDENTE ESTÁ LOCALIZADA EM FLORIANÓPOLIS/SC E O AUTOR RESIDE EM ALEGRE/ES. TAL DISCREPÂNCIA SUGERE QUE O AUTOR JAMAIS ESTEVE PRESENTE PARA A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. SEQUER É POSSÍVEL AFIRMAR QUE FORA, DE FATO, PACTUADO NA CIDADE DE VITÓRIA, CORROBORANDO A TESE DE QUE O DOCUMENTO FOI ELABORADO SEM O CONHECIMENTO OU A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR.

OUTRO PONTO A SER DESTACADO É A SITUAÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL DO AUTOR, QUE DEMONSTRA QUE ELE NÃO POSSUÍA QUALQUER NECESSIDADE DE ADQUIRIR O EMPRÉSTIMO QUESTIONADO. A SUA ESTABILIDADE ECONÔMICA REFORÇA A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA RAZÕES PARA CONTRAIR UMA DÍVIDA DESSA NATUREZA, O QUE VAI AO ENCONTRO DA ARGUMENTAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO FOI, DE FATO, FRAUDULENTA.

ESSES ELEMENTOS, EM CONJUNTO, EVIDENCIAM QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTESTADO NÃO REFLETE RELAÇÃO JURÍDICA LEGÍTIMA, MAS SIM UM INSTRUMENTO VICIADO, SEM A DEVIDA PARTICIPAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. DIANTE DISSO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)